Tribunal: TJPA
Processo: 0803957-09.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803957-09.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUZIANE RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ART. 217-A, C/C ART. 226,INC. II C/C ART. 71, TODOS DO CPB, C/C ARTIGO 7º, INC. III, DA LEI MARIA DA PENHA
.

EXCESSO DE
PRAZO NA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. TESE SUPERADA.

C
USTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. MÃE
COM FILHO AUTISTA. HIPÓTESE ENQUADRADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO À IMPRESCINDIBILIDADE DA COACTA NA CRIAÇÃO DO INFANTE.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em análise dos autos,

observa-se que o alegado excesso de prazo na reavaliação da prisão preventiva da paciente resta prejudicado, já que o douto Juízo
a quo
, em 11/05/2023, ou seja, há aproximadamente um mês, procedeu tal ato, decidindo pela necessidade da manutenção da custódia cautelar da coacta.

2.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB, exatamente como se verifica no caso sob exame.

3.
Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB. Por seu turno, acerca, ainda, do presente item, a jurisprudência pátria vem entendendo que não se pode falar em substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, quando não há nos autos nada que demonstre a imprescindibilidade da coacta na criação do filho deficiente, como
in casu
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
, porém denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 a 29 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

Desa
. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado
em favor da paciente
L. R. DA S.
, contra ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, proferido no bojo do Processo de origem
nº 0816706-69.2022.8.14.0040
.

Consta da impetração
, que a paciente se encontra constrita de sua liberdade de ir e vir, em razão de prisão preventiva efetuada em 16/11/2022, face a suposta prática do ilícito penal tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, inc. II, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro, nos termos do art. 7º, incs. II e III, da Lei n.º 11.340/2006.

Sustenta a defesa, que a prisão da paciente resta eivada de nulidade, pois não revisada pelo Juízo impetrado no prazo de 90 (noventa) dias, consoante determinação do parágrafo único do art. 316, da Lei Adjetiva Penal e, ainda, porque ausentes, na hipótese, os pressupostos ensejadores da medida extrema, dispostos no art. 312, do CPPB, não tendo o Juízo
a quo
apresentado fundamentação idônea na decisão mantenedora da custódia cautelar dela.

Afirma, assim, a ilustre causídica, o pleno cabimento de medidas cautelares dispostas no art. 319, do CPPB; bem como de prisão domiciliar, considerando que a coacta é genitora de um filho com autismo, que necessidade de seus cuidados diários.

Nesses termos, requer a concessão liminar da ordem, para que a paciente seja colocada imediatamente em liberdade. No mérito, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial o uso de monitoração eletrônica, ou prisão domiciliar, com a consequente expedição do Alvará de Soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID

13225834
, por
não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferi
.

À ID

13280795
, foram prestadas as informações de praxe pela Autoridade Coatora, quando assim se manifestou,
verbis
:

a)

“síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Consta no Inquérito Policial que, no dia 08 de novembro de 2022, por volta das 09h30min, a autoridade policial tomou conhecimento que
C. S.

E

L. R. DA S.
estava praticando atos libidinosos e conjunção carnal, em contexto de violência doméstica e de gênero, contra a vítima K. C. J., de 11 anos de idade, dentro da residência da família, localizada à Rua N, Qd. 190, Lt. 20, Bairro Cidade Jardim, em Parauapebas/PA.

Narra o pedido que, no dia 08 de novembro de 2022, por volta das 09h30min, a autoridade policial tomou conhecimento que
C. S.

E

L. R. DA S.
estava praticando atos libidinosos, conjunção carnal e aplicando abusos psicológicos, em contexto de violência doméstica e de gênero, contra sua prima K. C. J., dentro da residência destes, localizada na Rua Érico Veríssimo, nº 475, Bairro Caetanópolis, nesta cidade.

No dia acima relatado, a autoridade policial tomou conhecimento via DISQUE 100, que descrevia que a adolescente K. C. J. estava sendo abusada sexualmente por
C. S.

E

L. R. DA SILVA
. Em diligências oficiadas, expediu- se ordem de missão e os investigadores de Polícia foram até a casa indicada na denúncia. Ao lá chegarem, foi apurado que há indícios de que a vítima foi abusada pelo esposo da prima desta e pela própria prima, que sabia da ocorrência dos crimes e também o auxiliava na prática, tal qual fora a ofendida, vítima de ameaça em contexto de violência doméstica e de gênero. Desta feita, chegou-se a identificação e qualificação de
C. S.

E

L. R. DA S.
.

Na oportunidade, a autoridade policial descobriu também que o filho de
L. R. DA S.
,
C. S. S.
, o qual possui Autismo, presenciava os abusos cometidos pelos pais contra a ofendida.

Ante a situação narrada, foi requisitado pela autoridade policial a prisão preventiva de
C. S.

E

L. R. DA S.
. A prisão fora decretada e o mandado de prisão cumprido, conforme decisão.

Em sede Policial, quando inquirido, C. S. confessou que manteve relações sexuais com a criança, o qual informou que teve um “negócio com ela” (Textuais), inclusive, afirmou que abusou sexualmente da vítima na frente de sua esposa L. R. DA S.. Ao passo que L. R. DA S. negou as imputações, apresentando versão subjetiva ao caso
.

b)

exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

A autoridade policial representou pela PRISÃO PREVENTIVA de C. S. e de L. R. DA S., que foi decretada em 10/11/2022, pois verifica-se que o agente apresentou atitudes sexuais de forma contínua atentando contra a dignidade sexual da vítima de apenas 11 (onze) anos de idade, usando da relação de confiança entre os familiares,
e com o aval da própria esposa (prima da vítima)
, que
atraia a vítima para o estupro, e ao invés de protegê-la, se sentia excitada em presenciar os abusos.

Através de escuta especializada, a vítima relatou que sofria constantes ameaças de morte por parte do investigado para que não contasse nada a ninguém, inclusive foi ameaçada com uma arma de fogo que Cermio tinha posse e que ficava na gaveta do armário no quarto.

L. R. da S., em sede policial confirmou os abusos, e que não fez nada para impedir, pois estava sentindo prazer em presenciar o ato.

Logo, no caso trazido a comento, necessária se fez a segregação dos representados, havendo fortes indícios de autoria do crime de estupro de vulnerável, e sendo parente da vítima poderia oferecer embaraços a investigação, especialmente por ter acesso à família, o risco de reiteração criminosa oferecendo riscos à conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, bem como à garantia da ordem pública.

A prisão da ré foi mantida, conforme decisão proferida em 15/02/2023, considerando que a medida ainda era necessária para a garantia da ordem pública, visto a gravidade do caso, havendo informações nos autos de que a ré L. tinha conhecimento sobre a ocorrência dos abusos, tendo inclusive já presenciado sua ocorrência e não impediu, pois sentia prazer em ver a situação, além de gostar muito do réu C. S.. Assim, a segregação cautelar foi mantida, visto que no presente momento a sua soltura de quaisquer dos agentes apresentaria grande risco à sociedade e à integridade física e psíquica da vítima, atrapalhando a colheita de provas, pois o processo ainda está pendente de realização de audiência de instrução
.

c)

informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade;

A paciente não responde a outros processos.

d)

informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

A paciente está presa desde o dia 16/11/2022
.

e)

indicação da fase em que se encontra o procedimento;

A paciente já foi citada e apresentou resposta escrita.

O processo está aguardando do retorno do mandado de citação do denunciado C. S., bem como a apresentação de resposta escrita
”.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr.

Hezedequias Mesquita da Costa
, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação
do presente
writ
.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão trazida no bojo da presente impetração não merece abrigo, senão vejamos.

- Do
excesso de prazo à reavaliação da prisão preventiva

Com efeito,

observa-se que o pedido constante do item em apreço resta prejudicado, já que o douto Juízo
a quo
, em 11/05/2023, consoante
ID 92608012 (PJE 1º Grau)
,
ou seja, há aproximadamente um mês, reavaliou seu
decisum
, concluindo pela necessidade da manutenção da custódia cautelar da coacta, quando assim se manifestou,
verbis
:

“
A segregação cautelar dos acusados se mostra necessária para a garantia da
ordem pública
, compreendida como o risco considerável de reiteração de ações delituosas, por parte dos acusados caso permaneçam em liberdade, visto que se trata de crime cometido às escondidas e na maioria das vezes sem nenhuma testemunha presente. No caso, a situação é ainda mais grave, considerando que há informações nos autos de que a ré L. tinha conhecimento sobre a ocorrência dos abusos, tendo inclusive já presenciado sua ocorrência e não impediu, pois sentia prazer em ver a situação, além de gostar muito do réu C. S..

Assim, a segregação cautelar dos réus ainda é necessária, visto que no presente momento a sua soltura de quaisquer dos agentes apresenta grande risco à sociedade e à integridade física e psíquica da vítima.

Além disso, necessário se faz manter os réus em cárcere pela conveniência da instrução criminal, pois o conjunto probatório é incipiente e a soltura do réu poderia influenciar no depoimento da vítima e demais testemunhas do caso, ante a relação de parentesco do acusado com elas, prejudicando a colheita de provas.

Não há que se falar em excesso de prazo na prisão dos réus, considerando que a prisão preventiva não possui prazo preestabelecido como ocorre na prisão temporária, pesando sobre os acusados a imputação do suposto cometimento do crime de estupro de vulnerável, que possui alta complexidade. Além disso, a ré L. já se encontra com perícia agendada para o dia 01/06/2023.

Saliento ainda que, em razão do princípio da proporcionalidade e da proteção insuficiente/proteção integral, nos termos do art. 227, § 4º da CF, o Estado deve combater de forma severa o abuso, a violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes.

Logo, não é o simples somatório aritmético dos prazos abstratamente previstos na lei processual penal que servirá de balizamento para fins de delimitação do excesso de prazo na formação da culpa. Ressalto ainda que o STF entende que a prisão preventiva não pode ser revogada automaticamente após o prazo legal de 90 dias, devendo o juiz reavaliar a legalidade e a atualidade dos fundamentos.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (art. 282, §6º e 319, CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, eis que, conforme demonstrado na fundamentação supra, os réus não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública e ao feito.

Evidentemente que a apresentação de novas informações, o que deverá ser viabilizado na via adequada, aumentando a cognição do Estado-juiz, poderá ser analisada se cabível a substituição de medidas cautelares menos gravosas, distintas da prisão. Por ora, incontroverso que a situação apresentada é deveras grave, justificando a medida cautelar preventiva.

Ante o exposto, ainda estando presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos da segregação cautelar,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
de
C. S. e L. R. DA S.
, antes decretada, nos termos dos arts. 311, 312, 313 e 316 do CPP, com base na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal”
.

- Da fundamentação inidônea e requisitos do decreto constritivo

Neste item, observa-se que o Magistrado
a quo
, em seu
decisum
segregacionista,
à ID 13106413
, datado de 09/11/2022, decretou a prisão preventiva da coacta arrimado na conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar aplicação da Lei Penal,
in verbis
:

“
Como se sabe, nos limites expostos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia preventiva, com natureza de medida cautelar penal, somente se justifica se a liberdade do agente oferecer risco (ofensa) à ordem pública, a conveniência da instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem econômica. A medida é excepcional e deve estar devidamente fundamentada, sob pena de constrangimento ilegal.

Da leitura da representação verifica-se que o agente apresenta atitudes sexuais de forma contínua atentando contra a dignidade sexual da vítima de apenas 11 (onze) anos de idade, usando da relação de confiança entre os familiares, e com o aval da própria esposa (prima da vítima), que atraia a vítima para o estupro, e ao invés de protegê-la, se sentia excitada em presenciar os abusos.

Através de escuta especializada a vítima relatou que sofria constantes ameaças de morte por parte do investigado para que não contasse nada a ninguém, inclusive foi ameaçada com uma arma de fogo que C. tinha posse e que ficava na gaveta do armário no quarto.

L. R. da S., em sede policial confirmou os abusos, e que não fez nada para impedir, pois estava sentindo prazer em presenciar o ato.

Como se vê, trata-se de conduta gravíssima, merecendo investigação e regular processamento com a devida produção de provas visando a formação da convicção do juízo e finalmente a punição do culpado, caso reste provado.

Assim sendo, necessária a investigação e regular processamento com a devida produção de provas visando a formação da convicção do juízo e finalmente a punição do culpado, caso reste provado.

Logo, no caso trazido a comento, necessária se faz a segregação dos representados, devidamente qualificado, havendo fortes indícios de autoria do crime de estupro de vulnerável, e sendo parente da vítima poderia oferecer embaraços a investigação, especialmente por ter acesso à família, o risco de reiteração criminosa oferecendo riscos à conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, bem como à garantia da ordem pública.

Quanto a este último requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos.

A prisão cautelar jamais pode se confundir com a própria antecipação da tutela definitiva, dada sua natureza essencialmente instrumental. Mas não só isso, já que esta medida instrumental também deverá respeitar o princípio da homogeneidade das cautelares, feição do princípio da proporcionalidade devido processo legal substancial, que regulamenta o tempo da restrição da liberdade. Na situação posta, entendo presentes os requisitos da medida última
ratio
.

A Lei 12.403/11 trouxe um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção. (art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

“Não se pode olvidar que todo o tratamento jurídico em torno das medidas cautelares, implica um juízo valorativo de urgência e necessidade; dependendo do caso concreto, não se concebe que haja uma trajetória de ascendência entre a substituição, cumulação, para enfim, se chegar à prisão preventiva.

Presentes os requisitos da preventiva e havendo de modo fundamentado a inadequação da substituição ou cumulação, poderá ser diretamente decretada a prisão preventiva” (
in
: Liberdade Provisória e outras medidas cautelares. Amaury Silva e Felipe Miranda dos Santos. 1a Ed. Leme/SP: Ed. JH Mizuno, 2011, p. 28).

II.
Por todo o exposto, tendo em vista estarem ameaçadas três das circunstâncias do art. 312 do Código de Processo Penal, a saber, conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
de

C. S.
, 44 anos de idade, brasileiro, filho de Francisca da Chaga Serra Rodrigues, inscrito no CPF sob o n°. 625.003.682-20, nascido no dia 05.12.1978, e de
L. R. DA S.
, 40 anos de idade, filha de Manoel Celestino da Cruz e de Maria Helena Ribeiro Costa, natural de Penalva-MA, CPF 026.686.812-60, residentes na Rua Ériko Verissimo, n°. 475, Bairro Caetanópolis, Fone: (94) 9.9200-3183, satisfatoriamente qualificado nos autos.
GRIFEI

Ora, considerando a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos art. 5º, inciso LIX, e art. 93, inciso IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito
ex lege
, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam, exatamente como se verifica no caso vertente.

Certamente, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, pois o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

Nessa senda, no que tange à aventada ausência dos pressupostos ensejadores à prisão preventiva e à falta de fundamentação desta, não vislumbro que tais argumentos mereçam prosperar, já que a constrição cautelar da paciente se faz necessária para garantia da ordem pública, da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, vez que de acordo com as informações prestadas pela Autoridade Coatora, a coacta, em sede policial, confirmou os abusos sexuais de seu marido contra sua prima, uma infante de apenas 11 (onze) anos de idade, e que não fez nada para impedir, pois se sentia excitada em presenciar tais atos.

Ademais, cumpre registrar que a coacta teve mantida, por duas vezes, sua custódia cautelar, consoante se depreende das decisões às
IDs 13106414 e 92608012
(
PJe 1º Grau
), datadas de 15/02/2023 e 11/05/2023, respectivamente.

- Da substituição por medidas cautelares/prisão domiciliar

Por fim, a almejada aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com destaque para a prisão domiciliar, em razão de ser mãe de um filho autista e que necessita da presença da coacta para a sobreviver, de igual forma não merece prosperar, pois caso imposta resta inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura da paciente e, de acordo com as decisões proferidas pelo Juízo
a quo
, inclusive a mais recente, datada de 11 de maio próximo passado, tais medidas seriam insuficientes, já que incapazes de afastar o
periculum libertatis
.

Entendo necessário transcrever, na parte que interessa, a última decisão, proferida pela Autoridade Coatora, quando assim se manifestou acerca da possibilidade ou não em aplicar medidas cautelares à coata,
verbis
:

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (art. 282, §6º e 319, CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, eis que, conforme demonstrado na fundamentação supra, os réus não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública e ao feito.

Com efeito, acerca ainda do presente item, a jurisprudência pátria vem entendendo que não se pode falar em substituição da custódia preventiva por medidas cautelares, inclusive a domiciliar, quando não há nos autos nada que demonstre a imprescindibilidade da coacta na criação do filho autista, destacando-se, inclusive, que há notícias de que o crime de estupro de vulnerável era praticado na presença desse infante.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO - PRISÃO PREVENTIVA - SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR - MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS - INVIABILIDADE - CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE A AMEAÇA - NÃO COMPROVADA A INDISPENSABILIDADE DA PACIENTE AOS CUIDADOS DOS FILHOS. A substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar é medida excepcional, sendo cabível quando cabalmente demonstrado pela defesa o preenchimento dos requisitos legais. O simples fato de possuir filhos menores, não justifica por si só a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, quando não restou comprovado que a paciente é a única pessoa responsável pelo cuidado das crianças. (T
JMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.247088-2/000, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/11/2022, publicação da súmula em 23/11/2022

De outra banda, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo do feito, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

DETRMINO QUE O PRESENTE FEITO TRAMITE EM SEGREDO DE JUSTIÇA.

É o voto
.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 30/06/2023